Tribunal: STF
Processo: RHC 269080
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.045.415/SP, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE ABSOLUTA. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, o qual foi utilizado como sucedâneo de revisão criminal para impugnar decisão transitada em julgado.
2. A Defesa sustenta que a impetração não se confunde com sucedâneo de revisão criminal, pois versa sobre nulidade absoluta de ordem pública, insuscetível de preclusão e passível de reconhecimento de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para impugnar decisão transitada em julgado, especialmente em casos de alegação de nulidade absoluta de ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para impugnar decisão transitada em julgado, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, que atribui ao Superior Tribunal de Justiça competência originária para revisões criminais e ações rescisórias de seus julgados.
5. Mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual.
6. Não se verificou a presença de qualquer coação ilegal que justificasse a concessão da ordem, de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.
7. O agravo regimental não apresentou argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido (doc. 68).

Ao final, busca-se:

[...] seja conhecido e provido o presente recurso ordinário para reformar o acórdão recorrido, concedendo-se a ordem de habeas corpus para reconhecer a nulidade absoluta decorrente da inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento pessoal que fundamentou a condenação do recorrente, determinando-se a realização de novo julgamento com exclusão dessa prova ou, sendo ela a única prova da autoria, a absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela impossibilidade de concessão imediata da ordem, requer-se a determinação de baixa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que analise o mérito da impetração, afastando-se a aplicação da tese da preclusão a nulidades absolutas relacionadas à produção probatória em violação a garantias constitucionais (doc. 77, p. 6).

É o relatório. Decido.

Este recurso é inviável.

No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

O presente agravo regimental não merece prosperar.
Em que pese a argumentação da combativa Defesa, fato é que o presente habeas corpus se volta contra um julgado transitado, imutável, enquanto abarcado pelo preceito constitucional da coisa julgada.
Diante disso, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência originária desta Corte.
Com efeito, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados".
[...]
De todo modo, ao cotejar as alegações deduzidas na inicial e neste regimental com a percuciente fundamentação contida no acórdão impugnado, não se verifica a presença de qualquer coação ilegal que desafie a concessão da ordem, de ofício, nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Outrossim, constata-se que entre o trânsito em julgado e a presente impetração transcorreram mais de 4 (quatro) anos, devendo ser reconhecida a preclusão e a impropriedade da via eleita. Este Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, mesmo as nulidades absolutas, devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão.
[...]
Por fim, no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por seus próprios fundamentos. Acerca do tema:
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 69 — grifos no original).

Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).

Ademais, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator